Tribunal: TJSP
Processo: 0011661-98.2012.8.26.0278
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LESÕES NA COLUNA E NOS MEMBROS SUPERIORES - LIAME OCUPACIONAL AFASTADO PELA PERÍCIA - IMPROCEDÊNCIA.
"Atestado pela prova médica, de forma cabal e taxativa, que o autor não ostenta nenhuma sequela incapacitante decorrente de moléstia de origem ocupacional, não há que se cogitar de indenização no âmbito da infortunística".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000074798
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 0011661-
98.2012.8.26.0278, da Comarca de Itaquaquecetuba, em que é apelante
FRANCISCO CARLOS PESSOA DOS SANTOS, é apelado INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
LUIZ DE LORENZI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0011661-98.2012.8.26.0278
Voto no 35.626
Apelação Cível no 0011661-98.2012.8.26.0278 - Voto no 35.626
Fls. 2
Comarca: ITAQUAQUECETUBA - 3a VARA CÍVEL
(Proc. 0011661-98.2012.8.26.0278)
Apelante: FRANCISCO CARLOS PESSOA DOS SANTOS
Apelado: INSS
ACIDENTÁRIA - LESÕES NA COLUNA E NOS
MEMBROS SUPERIORES - LIAME OCUPACIONAL
AFASTADO PELA PERÍCIA - IMPROCEDÊNCIA.
“Atestado pela prova médica, de forma cabal e taxativa,
que o autor não ostenta nenhuma sequela incapacitante
decorrente de moléstia de origem ocupacional, não há
que se cogitar de indenização no âmbito da infortunística”.
Apelação desprovida.
Trata-se de ação acidentária movida por Francisco Carlos
Pessoa dos Santos contra o INSS alegando, em síntese, que devido às
condições agressivas de trabalho, às quais se sujeitou no desempenho de
suas funções na empregadora que menciona, tornou-se portador de
problemas na coluna e nos membros superiores, males esses que
reduziram a sua capacidade laboral. Postula a concessão de benefício
acidentário.
O laudo médico-pericial veio aos autos (fls.182/190).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0011661-98.2012.8.26.0278
Voto no 35.626
Apelação Cível no 0011661-98.2012.8.26.0278 - Voto no 35.626
Fls. 3
Sobreveio a r. sentença que julgou improcedente o pedido
inicial e isentou o autor dos ônus da sucumbência (fls. 194/196).
Inconformado, apela o autor pugnando pela reforma da r.
sentença sob o argumento de que é portador de moléstias de origem
ocupacional que efetivamente repercutem na sua capacidade de
trabalho, de modo que faz jus ao benefício acidentário pleiteado (fls.
206/213).
O INSS apresentou resposta (fls. 238/240).
Juntou o autor novos documentos (fls. 242/243).
Em Sessão realizada no dia 13.06.2017 o Acórdão
prolatado converteu o julgamento em diligência para repetição da
perícia médica (fls. 256/260).
O novo laudo foi juntado (fls. 269/273).
Intimadas as partes a respeito, somente o autor se
manifestou impugnando o laudo e pedindo a remessa dos autos para a
Justiça Federal (fls. 279/289 e certidão na página 292).
É o relatório, adotado no mais o da r. sentença.
Passo a decidir.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0011661-98.2012.8.26.0278
Voto no 35.626
Apelação Cível no 0011661-98.2012.8.26.0278 - Voto no 35.626
Fls. 4
De início, é se de assentar que se tratando o caso de ação
acidentária, tem-se por manifestamente inconsistente o pedido
formulado pelo autor, quando da manifestação acerca do laudo médico
aqui produzido, de remessa dos autos para a Justiça Federal.
No mais, o desfecho dado à demanda não comporta
modificação.
Objetivou o autor na presente ação a concessão de
benefício acidentário sob o argumento de que teve reduzida a sua
capacidade de trabalho em decorrência de lesões nos membros
superiores e na coluna, cujas causas de eclosão, segundo alega, estão
relacionadas com as condições inóspitas às quais se sujeitou no
desempenho de sua atividade profissional.
Feita a avaliação médica em Primeiro Grau, proferiu-se a r.
sentença que, não vislumbrando demonstrados na espécie o prejuízo
funcional e o vínculo ocupacional das lesões reclamadas, rejeitou o
pedido inicial (ver fls. 182/190 e 194/196).
Repetida a perícia nesta Instância, o que se infere da
conclusão do laudo médico-pericial produzido é que, a despeito da
resistência do autor em se se sujeitar à avaliação clínica, o Médico de
confiança deste Juízo foi taxativo ao assentar que as alterações de cunho

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0011661-98.2012.8.26.0278
Voto no 35.626
Apelação Cível no 0011661-98.2012.8.26.0278 - Voto no 35.626
Fls. 5
ortopédico que afetam o autor, conquanto limitem a capacidade de
trabalho de forma total e temporária, decorrem de fatores heredo-
constitucionais, não tendo qualquer indício de agravamento pelo
exercício de atividade profissional em épocas passadas (ver inteiro teor
do laudo médico nas fls. 269/273).
Em que pese todo o inconformismo manifestado pela parte,
o estudo médico aqui produzido não foi infirmado por nenhuma outra
prova técnica, não se vislumbrando nos autos nada a demonstrar o
contrário em relação à configuração do imprescindível liame
ocupacional das lesões reclamadas a autorizar a concessão de benefício
de natureza acidentária.
Logo, de rigor na hipótese a manutenção da r. sentença tal
como lançada.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento à
apelação nos termos supra.
LUIZ DE LORENZI
Relator